Tribunal: STF
Processo: RE 1498911
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. FGTS. RECOLHIMENTO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POR MUNICÍPIO. TEMA 612. REPERCUSSÃO GERAL. RE 658026. AFERIÇÃO DA VALIDADE DOS CONTRATOS. ANÁLISE DO DIREITO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICES. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NULIDADE.



    1. O fato de existir leis municipais disciplinando a contratação de serviço temporário não autoriza a contratação nesse regime em desrespeito aos requisitos constitucionalmente estabelecidos. Se a necessidade de admissão de determinados cargos se torna permanente, prolongando-se ao longo dos anos, é evidente a incompatibilidade com o contrato temporário, sendo imprescindível, nesse caso, a realização de concurso público.



    2. A recontratação sistemática realizada pelo Município aponta para a ausência da necessidade meramente temporária e, por consequência, a ocupação de cargos e atividades típicas e permanentes da administração sem a realização do devido concurso público, o que implica a nulidade da contratação temporária, à luz do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.



    3. Uma vez demonstrada a nulidade da contratação temporária, mostra-se devido o pagamento do FGTS, com base no artigo 19-A da Lei n° 8.036/90, nos termos da orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a seu turno, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao apelo extremo.



    O Tribunal a quo exarou juízo pela admissibilidade do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “No caso em exame, a despeito da farta documentação apresentada pelo Município demandante, tenho que não logrou êxito no que diz respeito a infirmar as informações constantes da Notificação Fiscal expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, notadamente no sentido de afastar a hipótese de violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, e às leis municipais que regulamentam a contratação temporária de funcionários, em razão da celebração sucessiva de contratos temporários que, somados, ultrapassam os limites admitidos pela legislação.



    Com efeito, até 22/06/2010 a matéria, no âmbito Municipal, era regulamentada pela Lei n.º 732/1992, que previa, em seu art. 198, §2º, que as contratações temporárias deveriam observar prazos máximos de 6 a 24 meses, a depender da hipótese. A partir de 23/06/2010, a matéria passou a ser regulamentada pela Lei Complementar Municipal n.º 118/2010, que previa, em seu art. 219, §1º, que as contratações temporárias deveriam, nos em que objetivassem combater surtos epidêmicos, fazer recenseamento, atender a situações de emergência de calamidade pública, ou substituir servidor legalmente afastado, vigência pelo mesmo período que perdurasse a causa da contratação; e, no caso em que destinadas a ocupar vaga não preenchida em concurso público realizado no ano imediatamente anterior, bem como ocupar vaga relativa a cargo criado nos últimos seis meses, deveriam ter prazo máximo de um ano. 



    Vê-se, portanto, que ao longo de todo o período objeto da autuação fiscal somente haveria a possibilidade de contratação temporária por período superior a 24 meses se tal ocorresse após 22/06/2010, com o objetivo da origem de combater surtos epidêmicos, fazer recenseamento, atender a situações de emergência de calamidade pública, ou substituir servidor legalmente afastado e, ainda assim, mediante a comprovação de que a causa da contratação temporária permaneceu existindo ao longo de todo o período em que vigente o contrato. Para o interregno anterior a 22/06/2010 inexistia na legislação municipal a possibilidade de contratação por prazo superior a 24 meses. 



    Daí que, do quanto se extrai da notificação fiscal impugnada na presente ação anulatória, resta demonstrada a violação de tais preceitos legais pelo Município demandante. 



    Com efeito, possível citar, por exemplo, o caso da funcionária Adriana Bett Granzotto, contratada nos períodos de 11/02/2008 a 15/12/2008, de 04/02/2009 a 12/12/2009, de 10/02/2010 a 15/12/2010, e de 03/02/2011 a 15/12/2011, totalizando, assim, quase quatro anos de sucessivas contratações "temporárias". Situação semelhante se verifica quanto a diversos outros funcionários, entre os quais se pode mencionar: Adriana Maria Ávila, com sucessivos contratos entre 1993 e 2010; Ana Célia Pelissaro, com sucessivos contratos entre os anos de 2002 e 2005 e, ainda, no ano de 2010; Ângela Maria Livi, com sucessivos contratos entre os anos de 2002 e 2006 e, posteriormente, entre os anos de 2009 e 2011; Claudete Terezinha Alban, com sucessivos contratos entre abril de 2008 e dezembro de 2011; entre outros. Há, ainda, casos em que a própria contratação, a pretexto de ser temporária, prolonga-se no tempo por período muito além do permitido pela legislação municipal, como ocorre, por exemplo, com Albertina Pavlik, contratada em 01/08/2003 e que permaneceu prestando serviços à Municipalidade até, pelo menos, 12/09/2011; bem como com Alice Lazaretti dos Santos, que também permaneceu com contrato vigente entre 01/08/2003 e 12/09/2011. 



    Ainda que parte dos contratos e períodos ora tomado como exemplo estejam inseridos no lapso abrangido pela prescrição reconhecida na sentença - período anterior a maio de 2007 - o fato é que resta demonstrado, a partir dos documentos NOT4 e NOT5 constantes do evento 1 do processo originário, que o Município demandante adotou, por anos, a prática de realizar sucessivas contratações "temporárias" do mesmo funcionário, se podendo, para além dos exemplos ora referidos, encontrar diversos casos de violação à legislação, tanto antes de maio de 2007, como entre junho de 2001 e dezembro de 2011, período não abrangido pela prescrição. 



    Diante de tal contexto, entendo que o apelante não se desincumbiu de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade das apurações levadas a efeito pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, impondo-se, assim, a manutenção da sentença monocrática quanto ao ponto.”



    Com efeito, acerca do tema, o Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do RE 658026, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2014, Tema 612, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    In casu, todavia, para o cotejo do caso à luz do entendimento firmado pela Suprema Corte, nos termos retro, impõe-se a superação do quanto consignado pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido, ao que se afiguraria mister, à vista de sua ratio decidendi acima transcrita, a análise do direito local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 20/03/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe 13/02/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação para exercício de cargo em comissão. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE nº 1.108.412/MS-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;